Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Execução penal. Visita virtual. Requisitos.
1 - A Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito à assistência da família e a manter seus laços familiares.
2 – Tratando-se de apenado sem outros visitantes cadastrados e que se encontra em tratamento psiquiátrico, não se recomenda restringir a visita virtual da companheira dele, que reside em outra unidade federativa, pena de impossibilitar sejam mantidos os vínculos familiares e dificultar o tratamento da doença.
3 – Agravo provido.